Tribunal: STF
Processo: HC 68679
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
PENA - FIXAÇÃO - PENA-BASE -  CIRCUNSTANCIAS  ATENUANTES  OU
AGRAVANTES - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DA PENA  -  OPERAÇÃO.  A
imposição final da pena  ocorre  mediante  observancia  de  fases.  A
pena-base e fixada com atenção aos preceitos relativos ao tipo  penal
em que enquadrado o réu e aos critérios do artigo 59 do Código Penal.
Segue-se o  exame  das  atenuantes  ou  agravantes,  considerando-se,
alfim, as causas de diminuição ou de aumento da pena  (artigo  68  do
Código Penal). Assim, na hipótese  de  roubo  via  ameaça  feita  com
emprego de arma, sendo ainda comprovados a participação  de  duas  ou
mais pessoas (qualificadoras), o concurso formal (causa  especial  de
aumento) e os pessimos antecedentes do réu, mostra-se consentanea com
a ordem jurídica a delimitação da pena-base em  quatro  anos  e  seis
meses, acrescida do percentual de um terco (qualificadora)  e  de  um
sexto, referente a causa de aumento da pena ocasionada pelo  concurso
formal, chegando-se a pena final igual a sete  anos  de  reclusão.  O
silencio da sentença no tocante ao percentual  da  qualificadora  não
atrai a pecha de nulidade quando utilizado o quantitativo  percentual
minimo  e,  no  "decisum",  e  feita  alusão  ao  dispositivo   legal
pertinente.